Tribunal: TJES
Processo: 5031427-53.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031427-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LIVIA BENEVENUTO SOARES e outros (2)

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA AFASTADA DA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA POR USO DE TEMPO ADICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM ITEM INEXISTENTE DO EDITAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DA IMPETRANTE PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo, pelo CEBRASPE e pela impetrante contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito da impetrante de permanecer no concurso público do TJES, com reserva de vaga na ampla concorrência, mas condicionando sua nomeação e posse ao trânsito em julgado. A impetrante foi aprovada em 1º lugar na lista PCD e em 18º na ampla concorrência, tendo sido excluída desta última em razão do uso de tempo adicional para realização das provas, embora não reconhecida como pessoa com deficiência pela equipe biopsicossocial da banca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a exclusão da candidata da lista de ampla concorrência por ter utilizado tempo adicional na prova, após não ter sido reconhecida como pessoa com deficiência; (ii) verificar se o fundamento utilizado para a eliminação — item 15.2 do edital — existe e é aplicável; e (iii) avaliar se subsiste interesse recursal da impetrante em buscar nomeação e posse imediata, à vista de já ter sido nomeada em vaga de PCD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da impetrante da lista de ampla concorrência baseou-se em item inexistente do edital, o que configura vício material insanável e ofensa ao princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput), sendo inadmissível que a Administração fundamente atos em normas inexistentes.

4. A candidata apresentou extensa documentação médica que comprova limitação funcional permanente em sua mão direita, justificando de forma técnica e razoável a necessidade de tempo adicional, ainda que não tenha sido reconhecida formalmente como pessoa com deficiência pela banca avaliadora.

5. O uso de recursos de acessibilidade, como o tempo adicional, não pode implicar em penalidade ou eliminação do certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia material e à lógica das ações afirmativas, que visam justamente equiparar condições entre os candidatos.

6. Não houve litispendência entre esta ação e aquela que trata do reconhecimento da condição de PCD da candidata, pois possuem causas de pedir e pedidos distintos: uma discute a permanência na lista geral; a outra, o enquadramento como pessoa com deficiência.

7. A jurisprudência do STF e do STJ admite o controle judicial de concursos públicos quando há ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo, como ocorreu no presente caso, não se tratando de revisão de mérito da banca examinadora.

8. O recurso da impetrante, que buscava autorização para nomeação e posse imediata, perdeu objeto, pois ela já foi nomeada por ato administrativo publicado em 11/07/2025, tornando prejudicada a análise do pedido nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos do Estado do Espírito Santo e do CEBRASPE desprovidos. Remessa necessária e recurso da impetrante prejudicados.

Teses de julgamento
:

1. A Administração não pode excluir candidato de concurso público com fundamento em item inexistente do edital, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2. A utilização de tempo adicional por candidato com limitação funcional devidamente comprovada não pode ensejar sua eliminação do certame, ainda que não reconhecido como pessoa com deficiência.

3. A concessão de recurso de acessibilidade não impede a participação do candidato na lista da ampla concorrência, desde que preenchidos os requisitos de classificação.

4. O controle judicial é admissível para declarar a nulidade de ato administrativo baseado em regra inexistente e desproporcional, sem violar o entendimento do STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 5º, II, e 37, caput; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/SP (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.271.057/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2017; STJ, REsp 1.392.498/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19.10.2016; TJES, AI 0009514-42.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28.01.2020; TJES, AI 0000251-96.2019.8.08.0052, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.11.2019; TJES, AP 5017698-24.2023.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 21/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação cível interpostos pelo Estado e pelo CEBRASPE para lhes NEGAR PROVIMENTO, e por conseguinte julgar PREJUDICADA a remessa necessária, assim como julgar PREJUDICADO o recurso da apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

por
LÍVIA BE
NE
VENUTO SOARES GALVEAS
e pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, contra a r. sentença, também sujeita à remessa necessária, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, em sede de mandado de segurança, julgou
“
procedentes
os pedidos da inicial na forma do art. 487, I, do CPC,
concedendo a segurança
para:
1) declarar
o direito líquido e certo da impetrante em participar do concurso público na lista geral de concorrentes (ampla concorrência), assegurando-se todos os efeitos legais, em especial com a possibilidade de, caso ocorra a convocação da vaga que ocupa, que seja determinada sua nomeação e posse após o trânsito em julgado desta ação;
2) determinar
a reserva de vaga para a Impetrante, caso seja convocada antes do trânsito em julgado desta demanda;
3) determinar
a manutenção, em arquivo, de todas as provas realizadas pela Impetrante no referido certame, bem como documentos, certidões e atestados, até o trânsito em julgado da presente ação.”

D
OS RECURSOS DO ESTADO E DO CEBRASPE

Preliminarmente, identifico a presença dos requisitos de admissibilidade dos recursos, incluindo a regularidade formal, que possibilitou o contraditório, razão pela qual procedo ao exame do mérito, mantendo a ordem lógica de enfrentamento das matérias submetidas à apreciação deste eg. Colegiado.

Na inicial mandamental, a impetrante consignou que:

(...)

Em 09/01/2023, foi divulgado o Edital nº 1 (Doc. 02) do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES). A impetrante se inscreveu no certame para concorrer a uma das vagas disponibilizadas para cargo de Analista Judiciário – Apoio Especializado com especialidade em Direito (“cargo 8” do Edital).

A inscrição da impetrante se deu na condição de candidata com deficiência (vide Doc. 03), e com pedido de tempo adicional para realização da prova, em razão de possuir deformidade adquirida permanente na mão direita (CID10: S62.3 e T92.2), que produz dificuldade para o desempenho de funções motoras (movimento de pinça com o polegar e perda de força), conforme laudos médicos em anexo (Doc. 04). Tal deficiência foi causada por sequela de fratura na mão direita, em virtude de rotação do segundo e terceiro metacarpo ocorrida em 10 de dezembro de 2015.

Com o avançar das fases do concurso a impetrante logrou êxito e conquistou sua classificação em primeiro lugar na lista de deficientes (Doc. 05), e décimo oitavo lugar na ampla concorrência (Doc. 05), sendo convocada para a realização da Avaliação Biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência (vide Edital nº 8 – Doc. 06), na forma do item 5.1.6.1 e seguintes do Edital nº 1 – TJES.

Contudo, em que pese a inequívoca comprovação da condição de deficiente através de laudos apresentados, a equipe médica do CEBRASPE concluiu que a impetrante não seria pessoa com deficiência à luz da legislação, pois as deformidades existentes, supostamente, não produziriam dificuldades para o desempenho de funções. É o que se extrai da Justificativa enviada após a avaliação biopsicossocial (Doc. 07), in verbis:

As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem, dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelecido no artigo 4º, inciso I do Decreto 3.298/99 para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: [...]; Candidata não apresenta comprometimento total do movimento de pinça em mão direita; Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação.

Diante disso, a impetrante foi removida da lista de candidatos que se declararam com deficiência, conforme se observa no Edital nº 9 do certame (Doc. 08).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso visando a reforma da referida conclusão (Doc. 09), oportunidade em que destacou os diversos documentos que comprovam sua condição de deficiente física, em especial (i) Laudo Médico emitido pelo SUS, pela Junta Médica Pericial do DETRAN/ES e por médico particular (Doc. 04), (ii) imagens de Raio-X da lesão (Doc. 10) e (iii) cópia de sua CNH em que há indicação de necessidade de utilização de veículos com adaptações (Doc. 01).

Contudo, tal recurso restou indeferido (vide Doc. 11).

Após, foi divulgado o Edital nº 11 do certame (Doc. 12), no qual consta o “resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência”, onde não consta o nome da impetrante.

Quanto ao reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência e possibilidade de concorrência em tal condição, a impetrante ajuizou a Ação de Procedimento Comum nº 5017698-24.2023.8.08.0035, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, tendo sido deferida medida liminar para reintegrá-la ao certame e reservar sua vaga no quadro de pessoas com deficiência.

Em referida demanda o objeto foi restrito a declarar que a requerente é pessoa com deficiência física e determinar a participação da requerente no concurso público, na qualidade de pessoa com deficiência.

No entanto, outra ilegalidade distinta atingiu a esfera jurídica da impetrante: ela foi excluída da lista geral de ampla concorrência do certame por ter utilizado tempo adicional de prova. Este, portanto, é o objeto do presente writ.

Na publicação do resultado final do concurso, antes da concessão da referida liminar, não constou o nome da impetrante na listagem geral de classificados (Doc. 13).

Referido fato se deve ao previsto no item 6.4.9.2.1 do Edital de abertura (Doc. 02), ao afirmar que “o candidato com atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de suas provas, que não seja considerado deficiente na perícia médica, será eliminado do concurso, por descumprir o subitem 15.2 deste edital” Veja-se:

6.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para realização das provas; b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital. O laudo deve conter a assinatura do médico com número de sua inscrição no Conselho CRM, que ateste a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID, bem como a provável causa da deficiência, e parecer que justifique a necessidade de tempo adicional.

6.4.9.2.1 O candidato com atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de suas provas, que não seja considerado deficiente na perícia médica, será eliminado do concurso, por descumprir o subitem 15.2 deste edital.

(...)

Ressalte-se que o referido subitem “15.2”, supostamente descumprido, não consta do referido edital. Ou seja, a impetrante foi eliminada do concurso por supostamente ter descumprido uma previsão do edital que não existe.

Ademais, data maxima venia, a exclusão da impetrante da listagem geral viola o princípio da isonomia e da razoabilidade, como se mostrará a seguir, em especial porque a deficiência da autora é exatamente na mão direita e nos dedos que utiliza para a escrita. Assim, independentemente do reconhecimento – ou não – de sua condição de pessoa com deficiência física, a utilização do tempo adicional é necessária, pois a mesma possui deformidade permanente justamente em sua mão direita, o que dificulta a sua escrita.

A necessidade de tempo adicional foi expressamente declarada pelos laudos médicos apresentados (Doc. 04).

O próprio Estado do Espírito Santo, ao apresentar contestação na Ação de Procedimento Comum nº 5017698-24.2023.8.08.0035 (Doc. 14), aduziu que: “se o candidato não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso tenha nota suficiente no concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo/área/especialidade”. É justamente isto que se busca no presente writ.

Diante disso, fez-se necessária a impetração do presente mandado de segurança, para que seja reconhecido o direito da impetrante de permanecer na listagem geral do certame.

(...).

Ao deferir a liminar mandamental, o Juízo
a quo
considerou que a impetrante obteve liminar em outra demanda que lhe assegurou a reintegração no certame na condição de pessoa com deficiência, identificando, assim, a ilegalidade do ato que lhe excluiu da
“
lista da ampla concorrência pelo fato de não ter sido considerada PCD pela perícia médica”,
deixando assentada a possibilidade de “
seu prosseguimento nas demais etapas do concurso e a reserva de vaga da candidata, caso seja eventualmente convocada para assumir o cargo, não cabendo tão somente sua nomeação e posse antes do trânsito em julgado, de acordo com o entendimento consolidado do Eg. TJES (TJES, AI 0009514-42.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Julg. 28/01/2020, DJES 06/01/2020; TJES, AI 0000251-96.2019.8.08.0052, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Julg. 12/11/2019, DJES 22/11/2019).
” (
evento 12577538).

O
CEBRASPE
e o
Estado do Espírito Santo
não lograram êxito na tentativa de suspender os efeitos da referida decisão (agravos de instrumento nº 5013025-93.2023.8.08.0000 e 5013876-35.2023.8.08.0000), sobretudo tendo em vista a existência de tutela de urgência deferida nos autos do processo nº 5017698-24.2023.8.08.0035, que possibilitou a continuação da impetrante no certame na qualidade de pessoa com deficiência.

Em sua defesa, o ente público alegou conexão com a referida demanda, porém, o Juízo
a quo
constatou que o citado processo já havia sido sentenciado, e também pontuou inexistir o apontado risco de decisões conflitantes, já que nesta demanda a parte impetrante pretende sua reintegração na lista de aprovados da ampla concorrência, enquanto na outra busca o reconhecimento da sua deficiência, passando a integrar a lista de aprovados PCD.

Tratam-se de demandas com causas de pedir e pedidos distintos, apesar de envolverem o mesmo concurso público, motivada pelo legítimo interesse da candidata de permanecer no certame ainda que eventualmente frustrada a sua qualificação como PCD, inexistindo a alegada litispendência suscitada na fase recursal pelo CEBRASPE, que sequer se manifestou na origem, embora oportunizado (evento 12577553).

Assinala-se que, no mencionado processo nº 5017698-24.2023.8.08.0035, a sentença que declarou que
“a parte autora é deficiente física”
e reconheceu
“o seu direito à nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário – Apoio Especializado com especialidade em Direito (“cargo 8” do Edital), na vaga reservada aos deficientes, condicionado ao trânsito em julgado desta sentença”,
foi mantida por este eg. Colegiado, por voto de relatoria do eminente Des, Carlos Simões Fonseca, conforme a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA INSCRITA E APROVADA NAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – LESÃO NA MÃO DIREITA QUE LIMITA SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES – ELIMINAÇÃO INDEVIDA – NOMEAÇÃO E POSSE SEM NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DOS REQUERIDOS IMPROVIDOS. (...) 3. Mérito: nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº13.146/2015), considera-se PCD o indivíduo “que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art.2º, caput). Depreende-se, pois, que para o enquadramento na condição de PCD, não basta a simples existência de impedimento ou alteração de segmento do corpo, mas que estes impliquem em dificuldade, ainda que leve, para participação na sociedade em igualdade de condições ou para o desempenho de funções. 4. Na hipótese em apreço, o feito encontra-se instruído com extensa documentação médica relativa ao período de 2018 a 2023, que aponta, de modo uníssono, que a autora possui sequelas decorrentes de uma fratura na mão esquerda que lhe ocasionam impedimentos definitivos de natureza física, ante a perda de força no membro e da capacidade de realização do movimento de pinça com o dedo anelar e o polegar. 5. Outrossim, em análise de perícia médica do DETRAN para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, foi também consignada a necessidade de utilização de veículo com adaptação, devido a sua condição de portadora de deficiência limitante. Configurado está, portanto, o enquadramento da autora na condição de Pessoa com Deficiência Física (PCD), em consonância com a legislação e as disposições editalícias. 6. O reconhecimento da ilegalidade na exclusão da candidata da lista de aprovados nas vagas para PCD não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, consoante entendimento há muito consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que a reavaliação do mérito administrativo se faz possível nas hipóteses excepcionais – como in casu – de comprovada violação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade (STJ. AgInt no REsp nº 1.271.057/PR. 2011/0188047-0. Primeira Turma. Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 18/05/17. DJe: 25/05/17). 7. Quanto à possibilidade de nomeação antes do trânsito em julgado da sentença, tem-se que, em que pese a existência de controvérsia jurisprudencial, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou expressamente consignando que “é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado” (STJ. REsp nº 1.392.498/DF. (2013/0232608-4. Rel.: Ministra Regina Helena Costa. DJe: 19/10/16), de modo que se revela injustificada a imposição do ônus de se aguardar o trânsito em julgado, que poderá ser em muito postergado com a eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores. Nesse mesmo sentido já se manifestou também este e. TJ/ES. 8. Recursos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CEBRASPE improvidos. Recurso da autora provido para reformar, em parte a sentença recorrida, excluindo a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para nomeação e posse.

No voto condutor do aludido julgado constou que
“
o feito encontra-se instruído com extensa documentação médica relativa ao período de 2018 a 2023 (Id 9130726 fls.2/5), que aponta, de modo uníssono, que a autora possui sequelas decorrentes de uma fratura na mão esquerda que lhe ocasionam impedimentos definitivos de natureza física, ante a perda de força no membro e da capacidade de realização do movimento de pinça com o dedo anelar e o polegar.
”

Nesse contexto, considerou-se ilegal a avaliação biopsicossocial da banca examinadora que não enquadrou a candidata como pessoa com deficiência; bem como lhe foi assegurada a possibilidade de nomeação e posse antes do trânsito em julgado da sentença (observada a ordem de classificação), eis que
“aprovada no concurso público regido pelo Edital nº1/2023 do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para o cargo de ‘Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Direito – Cargo 8’”
, hipótese em que
“
não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado”,
conforme precedentes do STJ e desta eg. Corte
.

Veja-se que, no caso, a impetrante aponta a ilegalidade da sua exclusão da lista geral de ampla concorrência do certame pelo fato de ter utilizado o tempo adicional de prova.

O Edital prevê, em seu item,
6.4.9.2,
que o
“candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para realização das provas; b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital. O laudo deve conter a assinatura do médico com número de sua inscrição no Conselho CRM, que ateste a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID, bem como a provável causa da deficiência, e parecer que justifique a necessidade de tempo adicional.”

Já o item 6.4.9.2.1 estabelece que o
“
candidato com atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de suas provas, que não seja considerado deficiente na perícia médica, será eliminado do concurso, por descumprir o subitem 15.2 deste edital.”
(evento 12577372, fl. 28).

Contudo, ao examinar detidamente o edital, constata-se que o referido subitem 15.2 não existe. Trata-se, portanto, de vício material insanável, que torna nulo o fundamento utilizado para a eliminação da candidata, em afronta direta ao princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República.

Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o administrador público encontra-se estritamente vinculado ao conteúdo do edital, que possui força normativa, não podendo inovar ou aplicar dispositivos inexistentes sob pena de incorrer em ilegalidade flagrante. Como bem sintetizado no julgamento do RE 598.099/SP (Tema 485 da Repercussão Geral), a atuação judicial se justifica quando demonstrada “ilegalidade ou inconstitucionalidade” no ato administrativo — hipótese que claramente se apresenta nestes autos.

Além disso, a candidata possui
limitação funcional documentada
, decorrente de deformidade física permanente na mão direita, com prejuízo motor e comprometimento da força e do movimento de pinça, conforme demonstrado nos laudos constantes dos autos.

A impetrante juntou farta documentação médica que demonstrou a existência de sequelas de fratura em sua mão direita, com perda de força e rotação do segundo metacarpo, dificultando a pinça com polegar, o que, segundo atestado,
“dificulta a escrita manual por tempo prolongado, justificando, assim, a solicitação de tempo adicional de prova”
(evento 12577374, fl. 04 e 06).

Essa condição, embora não reconhecida como deficiência segundo os critérios da equipe biopsicossocial do CEBRASPE, não afasta o seu direito ao uso de tempo adicional, por se tratar de medida de equidade apta a viabilizar sua plena participação no certame em condições compatíveis com sua realidade física.

Observa-se que, tal como consignado na inicial, de fato, o próprio Estado do Espírito Santo, na contestação ofertada na demanda nº 5017698-24.2023.8.08.0035, deixou assentado que
“se o candidato não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso tenha nota suficiente no concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo/área/especialidade”
(evento 12577534, fl. 8/9), sendo justamente o que motivou o ajuizamento da presente demanda, que, de forma distinta do processo nº 5017698-24.2023.8.08.0035, objetiva o reconhecimento do direito da impetrante de permanecer na listagem geral do certame.

Negar à impetrante o direito de permanecer na ampla concorrência, exclusivamente por ter utilizado recurso de acessibilidade (tempo adicional), além de desarrazoado, implica violação ao princípio da isonomia material, consagrado constitucionalmente.

A Constituição da República, em seus artigos 5º e 37, impõe ao Estado o dever de garantir igualdade de condições a todos os candidatos. Essa igualdade, evidentemente, não pode ser meramente formal, sob pena de reproduzir desigualdades estruturais. Ao contrário, impõe-se uma abordagem substantiva, que reconheça vulnerabilidades e promova ações afirmativas, ajustes razoáveis e medidas compensatórias, como é o caso do tempo adicional, sem que isso implique em penalização futura do candidato.

A sentença deixou claro que
“
ainda que a Avaliação Biopsicossocial realizada pela equipe médica do Cebraspe tenha concluído que a Impetrante não se enquadraria no conceito de deficiente”
(o que é objeto do outro processo),
“
não descartou
a existência da lesão e da deformidade”,
destacando que
“
não haveria impedimento para que a Impetrante fizesse uso do tempo adicional para realizar a prova, visto que não teria como concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos.”

Assim, acertadamente concluiu o julgador que a
“
consequência que poderia ser extraída da conclusão da Avaliação Biopsicossocial pelo não enquadramento no conceito de deficiente seria apenas a inserção da Impetrante na lista da ampla concorrência, e não sua eliminação do certame.”

Não se está diante de discussão sobre conteúdo de questão ou critério de correção de prova (vedado pelo Tema 485), mas sim sobre a legalidade do ato de exclusão de candidato com base em item inexistente do edital e em interpretação desproporcional de regras de acessibilidade, o que insere a matéria no campo de controle judicial pleno.

Assim, não merece provimento os recursos interpostos pelo Estado e pelo CEBRASPE, assim como deve ser julgada prejudicada a remessa.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL DA IMPETRANTE

Quanto ao apelo da impetrante, que tem por escopo a reforma parcial da sentença, a fim de que seja autorizada sua nomeação e posse imediata, independentemente do trânsito em julgado, já que aprovada dentro do número de vagas da ampla concorrência, identifico a perda superveniente do interesse recursal.

No julgamento do processo nº 5017698-24.2023.8.08.0035, foi definido que
“’é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado’ (STJ. REsp nº 1.392.498/DF. (2013/0232608-4. Rel.: Ministra Regina Helena Costa. DJe: 19/10/16), de modo que se revela injustificada a imposição do ônus de se aguardar o trânsito em julgado, que poderá ser em muito postergado com a eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores.”

A impetrante já foi nomeada no certame, em vaga reservada a PCD, por meio do Ato nº 892/2025, disponibilizado no Diário da Justiça em 11/07/2025 (retificado em 31/07/2025), e, embora ainda permaneça o interesse de agir para figurar na lista geral de concorrência, considerando que se trata de cumprimento provisório de sentença (que ainda é passível de ser revertida em desfavor da candidata), não constato mais interesse quanto à possibilidade e nomeação e posse imediata, porquanto tal fato já ocorreu, inexistindo utilidade de nova manifestação do colegiado quanto a esse ponto.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos pelo Estado e pelo CEBRASPE para lhes
NEGAR

PROVIMENT
O
, e por conseguinte julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária, assim como

NÃO CONHEÇO
do recurso da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Averbo minha suspeição para julgar o presente feito, na forma do art. 145, §2º, do CPC.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)
:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação cível interpostos pelo Estado e pelo CEBRASPE para lhes
NEGAR

PROVIMENT
O
, e por conseguinte julgar
PREJUDICADA
a remessa necessária, assim como

NÃO CONHECER
do recurso da apelante.